Tribunal: STF
Processo: HC 225444
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela defesa de Miguel Iskin e Gustavo Estelita em face de acórdão do STJ, em agravo regimental, que recebeu a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. NULIDADES. OMISSÕES DO COLABORADOR E VÍCIO DE CONSENTIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDIMENTO EM CURSO PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU E NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE PREMATURA POR ESTA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. O Tribunal de origem não chegou a conhecer das questões suscitadas pela defesa, referentes às nulidades ocorridas no acordo de colaboração premiada, considerando, para tanto, a necessidade de se aguardar a manifestação do Juízo de 1º Grau sobre o pedido de rescisão formulado pelo MP, pendente de homologação na origem, bem como, quanto à suposta coação a membros do MPF, que não houve prova pré-constituída do alegado, não sendo possível a produção probatória em sede de habeas corpus. 



    2. Se já existe um procedimento instaurado pelo MPF para a rescisão do acordo de colaboração premiada realizado nos autos, dependendo apenas de homologação judicial, é prematura a apreciação dos pedidos referentes à sua anulação por esta Corte Superior, o mesmo ocorrendo com o pedido de suspensão das ações penais, não devendo essas questões ser apreciadas diretamente por esta Corte, para não se incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado, que se encontra devidamente fundamentado — e que já acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa para determinar "ao Juízo de Primeiro Grau que disponibilize aos pacientes a íntegra do acordo de colaboração premiada celebrado". 



    4. Agravo regimental improvido”.  



    Os autos narram que os pacientes foram investigados nas Operações Fatura Exposta, SOS e Ressonância, deflagradas para apurar supostos ilícitos praticados no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.



    De acordo com a impetração, a persecução criminal teve início após a celebração de acordo de colaboração premiada entre o Ministério Público Federal e o ex-subsecretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, César Romero Viana Júnior. Com fundamento nas informações obtidas nesse acordo, seis ações penais foram propostas contra os pacientes e outros corréus, com imputação dos crimes de corrupção, fraude à licitação, peculato, lavagem de capitais, organização criminosa, entre outros (eDOC 15 e eDOC 16). 



    A defesa aponta ilegalidade no acordo, porque, na sua avaliação, Romero teria se utilizado da condição de delator para cometer extorsão e obstrução de justiça. Os impetrantes afirmam que o delator vendeu seu silêncio para terceiros e, de má-fé, deixou de apresentar informações relevantes, omitindo dados e falseando a verdade para obter vantagem indevida. 



    Para instruir o feito, os impetrantes apresentaram cópia da ordem de prisão de Romero, decretada após a delação de outro colaborador, Daniel Gomes da Silva, dirigente da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro à época dos fatos. Eis o teor do decreto de prisão:  



    “(...) o órgão ministerial traz ao conhecimento desse Juízo acordo de colaboração premiada, homologado pelo STJ, de DANIEL GOMES DA SILVA (dirigente da Cruz Vermelha), no qual ele relata que CESAR ROMERO teria omitido e modificado versões sobre os fatos narrados em seus depoimentos ao Ministério Público Federal, incorrendo na quebra de seu acordo de colaboração.



    (...) Em suas afirmações, DANIEL relata que foi procurado por CÉSAR ROMERO, durante o período em que o último se encontrava em tratativas com MPF, para conversar sobre detalhes dos fatos apresentados ao órgão ministerial, violando o devido termo de confidencialidade, bem como também afirmou que CESAR teria procurado outros investigados para combinar as versões a serem apresentadas. A fim de corroborar suas alegações, o MPF apresenta as gravações realizadas por DANIEL das conversas entabuladas com CESAR ROMERO, em que é possível perceber o aparente animus de ROMERO em ludibriar o órgão ministerial.



    Outrossim, o MPF acostou outro diálogo (transcrição) de CESAR com DANIEL em que o primeiro solicita vantagem financeira ao segundo a fim de omitir do parquet fatos praticados por DANIEL.



    Nessa linha, colaciono trecho trazido pelo MPF do anexo do acordo de colaboração de DANIEL, no qual ele aponta que CESAR ROMERO confirmou não ter informado ao MPF os fatos relativos a DANIEL e a MAURICIO CERINGER.



    (...)



    Assim, os relatos trazidos pelo MPF indicam que CESAR ROMERO conduziu seu acordo com o MPF de forma dolosa e com má-fé, buscando, tão somente, se beneficiar nos procedimentos judiciais, manejando o Órgão ministerial e o Poder Judiciário para obtenção de benefícios ilícitos. Cabe destacar ainda que os fatos narrados pelo MPF indicam, não só a quebra do acordo, mas também a prática do delito de obstrução à justiça (art. 2º, §1º, da Lei nº 12850/2013). Portanto, verifico a necessidade da prisão preventiva, que não é atendida por nenhuma outra medida cautelar alternativa, mesmo as estipuladas no art. 319 do CPP, ante os indícios já relatados de que o requerido teria quebrado acordo judicial e estaria atuando para obstruir as investigações em curso (eDOC 4).  



    A defesa também anexou aos autos cópia do pedido formulado pelo MPF para rescindir o acordo de César Romero “em razão da quebra de sigilo das tratativas e da celebração do acordo, bem como de omissão dolosa de fatos criminosos por parte do colaborador” (eDOC 9). 



    Com fundamento nesses elementos, os impetrantes alegaram “nulidade na própria celebração do acordo, motivo pelo qual são nulas as provas por ele produzidas” (eDOC 1, p. 6). Requereram, liminarmente, “a suspensão da tramitação de todas as ações penais que tenham se utilizado do acordo de colaboração premiada de César Romero, com relação aos pacientes” e “a revogação de todas as medidas cautelares pessoais e patrimoniais contra os pacientes e suas empresas que tenham se utilizado do acordo de colaboração premiada de César Romero”. No mérito, pediram a concessão da ordem para “anular o acordo de colaboração premiada de César Romero” e “declarar de ilicitude das provas obtidas e produzidas pelo acordo”. Subsidiariamente, pleitearam a suspensão de todas as ações penais que tenham se utilizado do acordo até a sua rescisão, requerida pelo MPF (eDOC 1, p. 37).



    O Juízo da 7ª Vara Federal da SJRJ prestou informações sobre o andamento da ação penal 0507064-05.2018.402.5101, na qual os pacientes são acusados de cometer os crimes tipificados nos arts. 317, 333 do CP; art. 2º da Lei 12.850/2013; art. 4º, II, a e b, da Lei 8.137/90 e arts. 90 e 96, V, da Lei 8.666/93. Transcreveu trechos da decisão que recebeu a denúncia, da que declarou a ilegitimidade dos pacientes para requerer a revogação do acordo de colaboração premiada, entre outras. Informa também que os réus foram condenados, e que tanto eles quanto MPF interpuseram apelação (eDOC 23). 



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, com base nos seguintes argumentos: (i) “o delatado não possui legitimidade para impugnar o acordo de colaboração premiada”; (ii) o habeas corpus não é a via idônea para se analisar “o valor persuasório dos elementos de corroboração fornecidos e produzidos a partir da colaboração de Cesar Romero”; (iii) a análise do pedido da defesa representaria supressão de instância; (iv) inexistem provas sobre as práticas criminosas de Cesar Romero; (v) “eventuais ilegalidades em acordos de colaboração premiada não geram a ilicitude das provas obtidas a partir dele” (eDOC 25). 



    É o relatório.



    Decido.



    No HC 142.205/PR, abordei a controvérsia sobre a legitimidade para impugnar acordos de colaboração premiada. Esses negócios jurídicos, que a princípio tramitam em sigilo, quase sempre resultam em prejuízos para os réus delatados, atingindo seu patrimônio, imagem e liberdade. Por isso, é justo que eles tenham legitimidade para questionar o acordo, até mesmo para que o Poder Judiciário possa controlar eventuais cláusulas ilegais ou benefícios abusivos. 



    Certas teses de defesa, contudo, pressupõem a produção de provas perante o juiz de primeiro grau, como realização de perícia, oitiva de testemunhas, do delator e dos delatados e acareação. É o caso dos autos, em que a defesa afirma não apenas que o delator omitiu o envolvimento de terceiros, como também que narrou fatos falsos. Aliás, o ato coator indica que o MPF já pediu a instauração de procedimento de rescisão do acordo, no qual serão produzidas as provas necessárias para verificar se o delator realmente omitiu fatos relevantes e apresentou declarações falsas e, ainda, qual a extensão da eventual falsidade. Por isso, o STJ entendeu ser prematura a análise, no âmbito de habeas corpus, da tese deduzida pela defesa.



    Entendo que a conclusão do STJ está correta. Em relação à prova pre-constituída, a defesa juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão de César Romero; do pedido de prisão formulado pelo MPF; dos diálogos que embasaram a ordem de prisão; da delação de Daniel Gomes; das gravações feitas por Daniel Gomes; do procedimento administrativo instaurado pelo MPF para rescisão do acordo; da decisão que instaurou o procedimento judicial de rescisão do acordo (eDOC 11), entre outros.



    Esses documentos foram juntados aos autos para comprovar as alegações da defesa de que Romero “mais do que descumpriu obrigações contratuais, agiu de má-fé para enganar membros do Ministério Público e do Judiciário e utilizou o seu acordo para praticar crimes” (eDOC 1, p. 6).



    A defesa tem razão ao afirmar que as declarações de Daniel da Silva, se comprovadas, indicam que Romero omitiu informações relevantes e se valeu de má-fé para obstruir investigações criminais.



    Esse depoimento, contudo, deve ser submetido à ampla defesa e ao contraditório, pois o reconhecimento de que o delator mentiu, com a consequente anulação das provas por ele apresentadas, repercutirá na sua esfera de direitos, com cancelamento dos benefícios assegurados pelo acordo. Esse desfecho pressupõe que o relato de Daniel Silva seja comprovado no pedido de rescisão que tramita na primeira instância, com observância do contraditório e da ampla defesa.



    A defesa impugna essa conclusão. Afirma que a nulidade das provas obtidas com o acordo deve ser “reconhecida prontamente, independentemente do atual estágio do procedimento de rescisão do acordo de colaboração premiada de Cesar Romero”. Diz que “a rescisão ou não do acordo, em tese, é matéria independente da ilicitude das provas produzidas pela delação premiada, ou seja, é possível que o acordo não seja rescindido, mas as provas anuladas. Em um cenário abstrato, o inverso também parece possível: o acordo pode ser rescindido, perdendo o delator os seus benefícios, mas as provas mantidas válidas”.



    A tese, a meu ver, esta equivocada. O argumento usado pela defesa para pedir a ilicitude das provas é que César Romero mentiu, omitiu fatos e enganou os investigadores. Com o devido respeito, não há possibilidade, nem menos em tese, de anular as provas com base nesses argumentos, mas manter os benefícios assegurados ao colaborador. O acolhimento da pretensão da defesa repercutiria no procedimento de rescisão do acordo e importaria o cancelamento dos benefícios nele garantidos. Uma coisa não pode ser separada da outra.



    Há uma outra razão para se agir com cautela e aguardar a instrução do pedido de rescisão em primeira instância. A defesa alega que Cesar Romero “praticou crimes durante a celebração de seu acordo de colaboração premiada, motivo pelo qual as provas por ele produzidas são ilícitas” (eDOC 1, p. 13). Para demonstrar isso, apresenta cópia das declarações de Daniel Gomes (eDOC 7), que informou que Cesar Romero solicitou valores para omitir fatos dos investigadores.



    Essa declaração é grave e deve ser objeto de escrutínio rigoroso pelo Poder Judiciário. É necessário verificar não apenas se a palavra do delator está corroborada por elementos de prova (regra da corroboração), mas também se Romero, além de omitir fatos, também incriminou delatados falsamente e fabricou relatos inverídicos. Apesar de sutil, essa diferença é relevante porque a omissão, pura e simples, pode conduzir à rescisão do acordo com a preservação de relatos verdadeiras do delator, ao passo que aleivosias e falsidades devem atrair tratamento mais rigoroso.



    O exame dessas questões pressupõe, no entanto, a prévia oitiva de testemunhas, dos delatores e dos delatados, acareação dos envolvidos e, se for o caso, a realização de perícia nas gravações realizadas pelos envolvidos. Essa análise esbarra em limitações inerentes ao procedimento do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Além disso, a análise da tese dos impetrantes pressupõe a realização de juízo de valor entre as delações de Daniel Silva e Cesar Romero ou, ao menos, um confronto entre as declarações deles, para se concluir pela veracidade de uma sobre a outra. Esse exame também esbarra em limites processuais, porque a palavra do colaborador, sozinha, deve ser vista com ressalva, devido ao reduzido valor probatório dessa iniciativa.



    Não se deve perder de vista que é produzindo provas contra terceiros que o delator obtém remissão de pena (art. 4º da Lei 12.850). Há, portanto, um “ânimo de autoexculpação” ou de “heteroinculpação”, que deve ser avaliado com cuidado (NIEVA FENOLL, Jordi, La valoración de la prueba, Madri, Marcial Pons, 2010, p. 244, tradução livre). É por isso que as declarações do delator têm força probatória reduzida, dado o interesse dele em incriminar terceiros e receber benefícios. Tal visão é corroborada pela doutrina, em relação a declarações de corréus (MITTERMAYER, C.J., Tratado da prova em matéria criminal, Tomo II, Rio de Janeiro, 1871, p. 123-125; ESPÍNOLA FILHO, Eduardo, Código de Processo Penal brasileiro anotado, volume III, 5ª edição, Rio de Janeiro, Borsoi, 1960, p. 39-40).



    Portanto, o exame do pedido dos impetrantes exige o confronto das declarações de Cesar Romero e Daniel Silva, para se decidir o que há de verdade em um e outro. E isso só pode ser realizado com a verificação da existência, ou não, de elementos de corroboração de tais relatos e, ainda, pela produção de provas incompatíveis com a via do habeas corpus. Sem isso, não é possível afirmar que o depoimento de Cesar Romero é falso.



    Por isso, é razoável a posição do STJ, de aguardar o desfecho do pedido de rescisão do acordo antes de examinar a validade dos seus anexos. Isso não indica que o pedido da defesa seja improcedente, mas apenas que o debate sobre a validade das provas é prematuro e pressupõe a produção de provas incompatíveis com a ação de habeas corpus. Instruído o procedimento de rescisão na Justiça Federal, a defesa poderá renovar o pleito, utilizando-se dos instrumentos adequados.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente